Tribunal: TJES
Processo: 0018156-97.2017.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Receptação; Crimes de Trânsito
Data de julgamento: 2026-06-12

Ementa:
Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO E ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO DOLO. ELEMENTOS INFORMATIVOS NÃO CONFIRMADOS EM JUÍZO. PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA.
IN DUBIO PRO REO
. MANUTENÇÃO DA ABSOLVIÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta pelo Ministério Público Estadual contra sentença que absolveu o réu das imputações dos arts. 180, caput, e 311, caput, do Código Penal, com fundamento no art. 386, VII, do CPP, bem como declarou extinta a punibilidade quanto ao art. 309 do CTB, em razão da prescrição. O órgão acusador sustenta a suficiência probatória para demonstrar o dolo na receptação e a ciência acerca da adulteração do veículo, requerendo a condenação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o conjunto probatório é suficiente para demonstrar o dolo do réu quanto ao crime de receptação; (ii) estabelecer se há prova de que o acusado praticou ou tinha ciência da adulteração de sinal identificador de veículo automotor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A condenação criminal exige prova produzida sob o crivo do contraditório judicial, não sendo admissível fundamentação exclusiva em elementos colhidos na fase investigativa, conforme art. 155 do CPP e entendimento do STJ.

4. Os policiais responsáveis pela abordagem não se recordam dos fatos em juízo, enfraquecendo a força probatória dos elementos colhidos na fase extrajudicial.

5. Testemunhas e informantes confirmam que a aquisição do veículo ocorreu mediante anúncio, com apresentação de documentação aparentemente regular, e sem indícios perceptíveis de origem ilícita.

6. O baixo valor do bem, isoladamente, não comprova o dolo na receptação, sobretudo quando há explicação plausível relacionada a débitos administrativos.

7. Não há prova segura de que o réu tenha adulterado ou concorrido para a adulteração dos sinais identificadores do veículo, tampouco de que tivesse ciência da irregularidade.

8. A ausência de prova robusta acerca do elemento subjetivo dos tipos penais impõe a aplicação do princípio da presunção de inocência e do
in dubio pro reo
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A condenação penal exige prova segura do dolo, não sendo suficiente a mera suspeita ou indícios frágeis.

2. Elementos informativos colhidos na fase inquisitorial, não confirmados em juízo, não podem fundamentar decreto condenatório.

3. O baixo valor na aquisição de bem, isoladamente, não comprova a ciência da origem ilícita para fins de receptação.

4. A configuração do crime do art. 311 do Código Penal exige prova de que o agente praticou ou tinha ciência da adulteração do sinal identificador.

5. Na ausência de prova robusta da autoria e do elemento subjetivo, impõe-se a absolvição com base no princípio do
in dubio pro reo
.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 107, IV; 109, VI; 180, caput; 311, caput. CPP, arts. 155 e 386, VII. CTB, art. 309.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC 668.407/RS, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 19/10/2021, DJe 27/10/2021; TJES, Apelação Criminal nº 011180024504, Rel. Des. Elisabeth Lordes, j. 23/03/2022.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0018156-97.2017.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: GUSTAVO FERREIRA NERES

RELATOR(A):

RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO E ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO DOLO. ELEMENTOS INFORMATIVOS NÃO CONFIRMADOS EM JUÍZO. PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA.
IN DUBIO PRO REO
. MANUTENÇÃO DA ABSOLVIÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta pelo Ministério Público Estadual contra sentença que absolveu o réu das imputações dos arts. 180, caput, e 311, caput, do Código Penal, com fundamento no art. 386, VII, do CPP, bem como declarou extinta a punibilidade quanto ao art. 309 do CTB, em razão da prescrição. O órgão acusador sustenta a suficiência probatória para demonstrar o dolo na receptação e a ciência acerca da adulteração do veículo, requerendo a condenação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o conjunto probatório é suficiente para demonstrar o dolo do réu quanto ao crime de receptação; (ii) estabelecer se há prova de que o acusado praticou ou tinha ciência da adulteração de sinal identificador de veículo automotor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A condenação criminal exige prova produzida sob o crivo do contraditório judicial, não sendo admissível fundamentação exclusiva em elementos colhidos na fase investigativa, conforme art. 155 do CPP e entendimento do STJ.

4. Os policiais responsáveis pela abordagem não se recordam dos fatos em juízo, enfraquecendo a força probatória dos elementos colhidos na fase extrajudicial.

5. Testemunhas e informantes confirmam que a aquisição do veículo ocorreu mediante anúncio, com apresentação de documentação aparentemente regular, e sem indícios perceptíveis de origem ilícita.

6. O baixo valor do bem, isoladamente, não comprova o dolo na receptação, sobretudo quando há explicação plausível relacionada a débitos administrativos.

7. Não há prova segura de que o réu tenha adulterado ou concorrido para a adulteração dos sinais identificadores do veículo, tampouco de que tivesse ciência da irregularidade.

8. A ausência de prova robusta acerca do elemento subjetivo dos tipos penais impõe a aplicação do princípio da presunção de inocência e do
in dubio pro reo
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A condenação penal exige prova segura do dolo, não sendo suficiente a mera suspeita ou indícios frágeis.

2. Elementos informativos colhidos na fase inquisitorial, não confirmados em juízo, não podem fundamentar decreto condenatório.

3. O baixo valor na aquisição de bem, isoladamente, não comprova a ciência da origem ilícita para fins de receptação.

4. A configuração do crime do art. 311 do Código Penal exige prova de que o agente praticou ou tinha ciência da adulteração do sinal identificador.

5. Na ausência de prova robusta da autoria e do elemento subjetivo, impõe-se a absolvição com base no princípio do
in dubio pro reo
.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 107, IV; 109, VI; 180, caput; 311, caput. CPP, arts. 155 e 386, VII. CTB, art. 309.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC 668.407/RS, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 19/10/2021, DJe 27/10/2021; TJES, Apelação Criminal nº 011180024504, Rel. Des. Elisabeth Lordes, j. 23/03/2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Revisor / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
em face da Sentença proferida no ID nº
18382578
pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Serra/ES, que absolveu
GUSTAVO FERREIRA NERES
das imputações relativas aos crimes previstos nos arts. 180,
caput
, e 311,
caput
, ambos do Código Penal, com base no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, bem como extinguiu sua punibilidade em relação ao delito disposto no art. 309 da Lei nº 9.503/97, nos termos do art. 107, inciso IV, e art. 109, inciso VI, ambos do Código Penal.

Razões recursais apresentadas pelo
Parquet
no ID nº
18383034
, nas quais sustenta, em síntese, que as provas demonstram que o réu tinha ciência da origem ilícita do bem, evidenciada, sobretudo, pela aquisição por valor significativamente inferior ao de mercado, o que caracteriza o dolo na receptação.

Alega, ainda, que restou comprovada a adulteração de sinais identificadores do veículo, diante das alterações na placa e no número do motor, sem que o acusado tenha apresentado justificativa plausível ou elementos que afastem seu conhecimento acerca das irregularidades.

Diante disso, requer a condenação do recorrido pelos crimes previstos nos arts. 180,
caput
, e 311,
caput
, ambos do Código Penal, na forma do art. 69 do mesmo diploma legal.

Contrarrazões da Defensoria Pública, no ID nº
18383039
, pelo não conhecimento do recurso, por ausência de dialeticidade recursal, e, no mérito, pelo desprovimento do apelo ministerial, mantendo
in totum
a sentença prolatada.

Manifestação da Douta Procuradoria de Justiça pela rejeição da preliminar suscitada pela defesa em contrarrazões recursais e, no mérito pelo provimento do recurso, para condenar o apelado pelos crimes em comento (ID nº
18847213
).

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de Apelação Criminal interposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
em face da Sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Serra/ES, que absolveu
GUSTAVO FERREIRA NERES
das imputações relativas aos crimes previstos nos arts. 180,
caput
, e 311,
caput
, ambos do Código Penal, com base no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, bem como extinguiu sua punibilidade em relação ao delito disposto no art. 309 da Lei nº 9.503/97, nos termos do art. 107, inciso IV, e art. 109, inciso VI, ambos do Código Penal.

Em suas razões recursais, o
Parquet
sustenta, em síntese, que as provas demonstram que o réu tinha ciência da origem ilícita do bem, evidenciada, sobretudo, pela aquisição por valor significativamente inferior ao de mercado, o que caracteriza o dolo na receptação.

Alega, ainda, que restou comprovada a adulteração de sinais identificadores do veículo, diante das alterações na placa e no número do motor, sem que o acusado tenha apresentado justificativa plausível ou elementos que afastem seu conhecimento acerca das irregularidades.

Diante disso, requer a condenação do recorrido pelos crimes previstos nos arts. 180,
caput
, e 311,
caput
, ambos do Código Penal, na forma do art. 69 do mesmo diploma legal.

Contrarrazões da Defensoria Pública pelo não conhecimento do recurso, por ausência de dialeticidade recursal, e, no mérito, pelo desprovimento do apelo ministerial, mantendo
in totum
a sentença prolatada.

A Douta Procuradoria de Justiça opinou pela rejeição da preliminar suscitada pela defesa em contrarrazões recursais e, no mérito pelo provimento do recurso, para condenar o apelado pelos crimes em comento.

Pois bem.

Preliminarmente, o apelado pugna pelo não conhecimento do apelo ministerial, sustentando a ausência de dialeticidade recursal por ausência de ataque específico aos fundamentos da decisão recorrida.

Sem razão, contudo.

A jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça considera que o
“art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil, positivou o princípio da dialeticidade recursal, sendo aplicável por força do art. 3º do Código de Processo Penal. Assim cabe ao recorrente o ônus de demonstrar o desacerto da decisão agravada, impugnando concretamente todos os fundamentos nela lançados para obstar sua pretensão.”
(AgRg no AREsp n. 2.145.683/SP, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Sexta Turma, julgado em 12/12/2023, DJe de 15/12/2023.)

No caso, diferente do que sustenta a Defensoria Pública, houve impugnação específica por parte do Ministério Público que trouxe argumentos e indicou as provas que supostamente comprovam a ocorrência dos crimes de receptação e adulteração de sinal identificador de veículo automotor.

Assim, afasto a preliminar aventada pela defesa do recorrido.

Quanto ao mérito recursal, a
inicial acusatória narra os fatos da seguinte forma:

(...) no dia
21 de agosto de 2017
, por volta das 17h15min, na rodovia federal, km 251 da BR 101, no bairro Belvedere, Serra/ES, o denunciado, acima qualificado, em proveito próprio, conduzia veículo motocicleta que adquiriu sabendo ser produto de crime; adulterou placa sinal identificador de veículo automotor, de seu componente ou equipamento, bem como dirigiu motocicleta sem devida Permissão para Dirigir ou Habilitação, gerando perigo de dano, conforme Boletim Unificado, às fls. 02/03; Dados do veículo — DETRAN, as fls. 07 e Boletim Unificado, nº 32.869.264, as fls. 52/53.

Depreende-se do arcabouço probatório constante nos autos, que na data dos fatos, agentes federais realizavam fiscalização de combate à criminalidade no Km 251 da BR 101, quando visualizaram o denunciado na condução da motocicleta marca/modelo HONDA/ CG125, com placa de identificação MTM -6862, tendo realizado evasiva, retorno na via, adentrando em rua vicinal de modo a tentar se afastar de abordagem policial que estava sendo realizada naquele local.

Diante de fundada suspeita, os agentes federais iniciaram uma perseguição, logrando alcançar e abordar o denunciado já dentro do bairro Belvedere, em Serra/ES. Ocorre que, ao verificar o número do motor da motocicleta, qual seja: KC16E8E431779, fora constatado que o proprietário do referido veículo era a vítima, Joldemar Sousa de Almeida, em que há restrição por ocorrência de crime de furto, nos termos do Boletim Unificado, n 32.869.264, as fls. 52/53.

Ademais, foi verificado que a placa que estava na motocicleta no momento da apreensão era diversa da que há registrado junto ao Departamento de Transportes sob o número de chassi 9C2JC30102R188929, qual seja OVL — 4268.

Prosseguindo as investigações, os agentes federais verificaram junto ao Serviço Federal de Processamento de Dados (SERPRO) se o denunciado estava habilitado para trafegar com o veículo, e não encontraram tal registro.

Em sede policial, o denunciado afirma que desviou da fiscalização porque não tinha habilitação, que adquiriu a motocicleta no aplicativo OLX pelo valor de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), aduzindo que pagou tal valor porque o vendedor, não identificado, estava com a documentação atrasada, consoante com Auto de qualificação e interrogatório, às fls. 12.

Tais fatos e circunstâncias evidenciam que os denunciados tinham pleno conhecimento da origem ilícita do veículo automotor que conduzia e que adquiriu em proveito próprio. (...)

Conforme alhures exposto, a controvérsia recursal cinge-se à análise da suficiência do conjunto probatório para a configuração dos delitos imputados, notadamente quanto à demonstração do elemento subjetivo necessário à condenação.

Compulsando os autos, todavia, não verifico a existência de provas judicializadas seguras para reformar a sentença vergastada.

É entendimento sedimentado pelos tribunais pátrios de que
“no Estado Democrático de Direito, a força argumentativa das convicções dos magistrados deve ser extraída de provas submetidas ao contraditório e à ampla defesa. Isso porque o mínimo flerte com decisões despóticas não é tolerado e a liberdade do cidadão só pode ser restringida após a superação do princípio da presunção de inocência, medida que se dá por meio de procedimento realizado sob o crivo do devido processo legal.
” (STJ, AgRg no HC 668.407/RS, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 19/10/2021, DJe 27/10/2021.)

Diante disso, na interpretação do artigo 155 do Código de Processo Penal, conclui-se que os elementos colhidos em fase extrajudicial, destituídos do devido processo legal, não se prestam, isoladamente, a embasar uma condenação criminal,
in verbis
:

Art. 155. O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas.

Na presente hipótese, os policiais rodoviários federais Iury Fiusa Moreira e Alexandre Luiz de Souza, na condição de testemunhas, afirmaram não se recordar dos fatos, em razão do lapso temporal e da semelhança com outras ocorrências.

Por sua vez, o informante Alex Jesus Oliveira declarou, sob o crivo do contraditório, que acompanhou o acusado na aquisição da motocicleta anunciada em aplicativo de compra e venda, esclarecendo que o preço lhe pareceu compatível em razão dos débitos existentes, bem como que, no momento da negociação, houve apresentação de documentação sem qualquer indicativo de irregularidade, tendo todos sido surpreendidos posteriormente com a informação de que o veículo possuía restrição de roubo. Acrescentou, ainda, que não percebeu, à época, elementos que indicassem a origem ilícita do bem.

No mesmo sentido, o informante Gilson Rodrigues Neres, pai do réu, confirmou em juízo que acompanhou a negociação, embora sem participação direta, relatando que o acusado conferiu a documentação e efetuou o pagamento à vista, sem conhecimento acerca da procedência ilícita do veículo.

Da mesma forma, o ora apelado, em seu interrogatório judicial, afirmou que adquiriu a motocicleta por meio de anúncio, ciente apenas da existência de débitos administrativos, tendo inclusive questionado o vendedor sobre a possibilidade de regularização, o que lhe foi assegurado, sustentando não ter ciência de eventual origem ilícita do bem.

Diante desse contexto, entendo que deve ser mantida a absolvição quanto ao delito de receptação.

Isso porque o conjunto probatório não se mostra suficiente para demonstrar, de forma segura, o dolo do agente, consistente na ciência da origem ilícita do bem. Ao revés, os elementos colhidos indicam que houve apresentação de documentação no momento da compra, sem registro de restrição de furto ou roubo, bem como que o acusado tinha conhecimento apenas da existência de débitos administrativos, circunstância que, por si só, não autoriza a conclusão acerca da ilicitude penal.

Ressalto que, embora o valor da negociação possa, a princípio, suscitar dúvida, tal circunstância, isoladamente, não se revela suficiente para comprovar o dolo exigido para a configuração do tipo penal, sobretudo diante das explicações plausíveis apresentadas e da ausência de outros elementos corroborativos.

De igual modo, deve ser mantida a absolvição do acusado quanto ao crime previsto no art. 311,
caput
, do Código Penal, abaixo transcrito:

Art. 311. Adulterar, remarcar ou suprimir número de chassi, monobloco, motor, placa de identificação, ou qualquer sinal identificador de veículo automotor, elétrico, híbrido, de reboque, de semirreboque ou de suas combinações, bem como de seus componentes ou equipamentos, sem autorização do órgão competente:

Pena - reclusão, de três a seis anos, e multa.

Como se sabe, o referido delito, considerando a data do fato, visa punir aquele que, dolosamente, adultera ou remarca o sinal identificador de veículo automotor, sendo que a condenação pelo tipo penal exige a prova efetiva de que aquele a quem se atribui a prática delitiva tenha realizado a adulteração ou remarcação do sinal identificador do veículo, ou concorrido para tal resultado. (TJES, Classe: Apelação Criminal, 011180024504, Relator: ELISABETH LORDES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 23/03/2022, Data da Publicação no Diário: 01/04/2022)

No caso em voga, não há prova segura de que o acusado tenha praticado, concorrido ou sequer tivesse ciência de eventual adulteração ou remarcação de sinal identificador do veículo automotor. Inexiste demonstração de que tenha ele realizado qualquer intervenção no bem ou contribuído para a suposta modificação ilícita, tampouco de que tivesse conhecimento prévio dessa circunstância.

Não é por demais repisar que o decreto condenatório deve estar alicerçado em prova inconteste e conclusiva, de sorte que a íntima convicção do Juiz deva sempre estar amparada em dados objetivos indiscutíveis, o que não ocorreu no presente caso.

Deve prevalecer, portanto, no caso vertente, a presunção de inocência que milita em favor do réu quando o Estado não prova, estreme de dúvida, o fato criminoso imputado na ação penal.

Em suma, tenho que falecem provas seguras e suficientes a embasar o decreto condenatório do apelado que, como é de correntia sabença, pressupõe inabalável certeza acerca da autoria delitiva, em consonância com o princípio do
in dubio pro reo
.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do apelo para, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.